Tribunal: TJDFT
Processo: 0709034-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CANCELAMENTO DO PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE RPV. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva proferida em 9/12/2009 na ação de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - Sindireta/DF (processo no 32159/1997 – 0039026-41.1997.8.07.0001), relativa ao benefício alimentação devido aos servidores públicos distritais.
2. Decisão anterior - A decisão agravada suspendeu o processo até o julgamento do AGI no 0752948-66.2024.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se procede a suspensão do processo, até o julgamento definitivo do AGI no 0752948-66.2024.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em 8/11/2024 (id. 217074967, autos originários), a qual determinou o cancelamento do Precatório e a expedição de RPV.
III – Razões de decidir
4. A Lei Distrital no 6.618/2020 alterou dispositivo da Lei Distrital no 3.624/2005, que define a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da CF/88/1988, e aumentou o limite de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos por credor.
5. A Lei Distrital no 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000. No entanto, o Tribunal Pleno do STF deu provimento ao RE no 1.491.414/DF, para declarar a constitucionalidade da referida norma.
6. O Tema no 792/STF não se aplica à presente controvérsia, pois editado no contexto de redução do limite para expedição de RPV, impondo ônus ao credor ao submetê-lo ao regime de precatórios; a Lei Distrital no 6.618/2020, ao contrário, aumentou o limite para expedição de RPV, e, portanto, beneficiou o credor. O novo teto de RPV é aplicável ao crédito oriundo da sentença coletiva (processo no 32159/1997) transitada em julgado antes da edição da Lei Distrital no 6.618/2020.
7. O AGI no 0752948-66.2024.8.07.0000 foi desprovido por essa 6a Turma Cível, cuja ementa de julgamento foi publicada em 15/5/2025. Diante do exposto, não há fundamento para manter o processo originário suspenso, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do mencionado agravo.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.